Tribunal: STF
Processo: RE 1310433
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. IOF. PLEITO DE ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADES DO LANÇAMENTO E DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI 9.779/99. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRATOS DE MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA DO IOF. PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. FIXAÇÃO PELO ÓRGÃO FAZENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
    1. Não há falar em nulidade do lançamento e do auto de infração por ausência de fundamentação e base legal, quando, no próprio auto de lançamento, faz-se expressa referência ao enquadramento legal. Outrossim, constam da CDA o nome do devedor e o período da dívida, com discriminação das importâncias exigidas a título principal e à título de multa de mora e a expressa referência à fundamentação legal que ampara a cobrança do tributo e consectários legais, a data e o número de inscrição.
    2. Diante de tais informações, afastam-se os aventados vícios formais por erro ou omissão de fundamentação legal a ensejar cerceamento de defesa ao contribuinte.
    3. É legítima a incidência do IOF sobre a operação correspondente a contratos de mútuo de recursos financeiros realizados entre pessoas jurídicas, sem a participação de instituição financeira.
    4. Não tendo a empresa apelante comprovado a natureza das operações em conta corrente do ex-sócio, sustenta-se a presunção fiscal de tratar-se de contratos de mútuo e, em consequência, sujeitos à tributação do IOF.
    5. Não havendo sido apresentados os documentos exigidos pelo Fisco, correta a atitude do órgão fazendário de ter considerado como não definido o valor do principal utilizado pelos mutuários, utilizando então a Base de Cálculo e a alíquota previstas no art. 7º, I, a, e § 13º, § 15º e 16º, do Decreto nº 6.306/2007.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e LV; 93, IX; 146, III, a; 150, I; 153, V; e 154, I, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão do Tribunal de origem deixou de se pronunciar sobre todos os pontos suscitados; (ii) é inconstitucional o art. 13, caput, da Lei nº 9.779/1999, na medida em que estendeu indevidamente a incidência de IOF às operações de mútuo; (iii) é imprescindível a participação de uma instituição financeira para que a operação possa ser tributada pelo IOF; (iv) a materialidade prevista na Lei nº 9.779/1999 equivale a novo imposto e só poderia ser disposta em lei complementar; (v) não há dispositivo legal indicado na Certidão de Dívida Ativa.
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE 590.186-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA NAS OPERAÇÕES DE MÚTUO PRATICADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS OU ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS SEGUNDO AS MESMAS REGRAS APLICÁVEIS ÀS OPERAÇÕES PRATICADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 13 DA LEI Nº 9.779/99. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 590.186-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema nº 104)
    4. No mencionado paradigma, será discutida a constitucionalidade da incidência do IOF nos contratos de mútuo em que não haja participação de instituição financeira.
    5. Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator